Tribunal: TJDFT
Processo: 0705361-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705361-19.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AGRAVADO: ARAUJO &amp; ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA, BALDUÍNO DA TRINDADE ARAÚJO JUNIOR DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO contra a decisão exarada no ID 111947246 da ação de conhecimento n. 0720080-77.2021.8.07.0020, em trâmite na 2a Vara Cível de Águas Claras-DF, proposta por BALDUÍNO DA TRINDADE ARAÚJO JUNIOR e ARAÚJO E ARAÚJO COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau deferiu a tutela de urgência requerida na inicial da demanda, para determinar que a agravante deixe de turbar o exercício da atividade comercial desenvolvida pelos agravados no imóvel objeto do contrato de locação celebrado pelas partes, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a 10 (dez) dias. No agravo de instrumento interposto, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento do agravo de instrumento. A título de provimento definitivo, requer a reforma do r. decisum, para que seja indeferida a tutela de urgência requerida na inicial da ação de conhecimento proposta pelos agravados. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada no ID 33057736, atribuiu efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento do agravo de instrumento. Posteriormente, a agravante manifestou a desistência do recurso (ID 33791317), sob o argumento de que as partes litigantes celebraram acordo envolvendo o objeto do litígio. É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência se encontra subscrita por advogadas que dispõem de poderes para desistir (ID 32898759, págs. 10-11). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 26 de março de 2022 às 13:43:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora